Tribunal: TJDFT
Processo: 0064674-76.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Faculto a manifestação dos apelantes acerca do documento juntado pelo apelado na petição retro no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111